Tribunal: STF
Processo: HC 245764
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 900.617/SP, nos termos da seguintes ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso, encontra-se justificada a redução de 1/2 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas. Destaque-se que a quantidade droga apreendida não foi utilizada na primeira fase da dosimetria.



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 5, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa expõe, em síntese, que:



    Na terceira fase de aplicação das penas, foi acertadamente reconhecida a causa especial de diminuição relativa ao “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).



    Ocorre que, no que diz respeito à fração de diminuição, consoante orientação jurisprudencial assente no C. STJ, a fixação do redutor em fração inferior à máxima, exige fundamentação concreta, idônea, segura e pontual, o que deve ficar demonstrado nos autos e explicitado na r. sentença. Considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, e a pena-base foi fixada no mínimo legal, uma vez que nenhuma das vetoriais analisadas foi considerada desfavorável ao ponto de aumentar a pena-base.



    Em relação à Acusada a redução das punições deve se dar no patamar de 2/3 (dois terços), fração proporcional, razoável e satisfatória para a reprovação da conduta, além de apropriada e justa às peculiaridades do caso concreto, tendo em conta a normalidade do dolo, bem como porque a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas não se mostram expressivas, de forma que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tais elementos para justificar a incidência da minorante em patamar diferente do máximo.



    Há de se destacar que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade ou a natureza/qualidade das drogas são circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase de fixação das penas-base, sendo impróprio invocá-las por ocasião da redução prevista no § 4º do art. 33 (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, requer:



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou



    b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, sejam reduzidas as penas aplicadas à Paciente, nos termos acima expostos (doc. 1, p. 8). 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 16/5/2011).



    Na mesma linha de orientação, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. SANÇÃO PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011).



    II – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, não há falar em desproporcionalidade da pena. É dizer, o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo de diminuição previsto, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício estabelecido no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.



    III – Não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pelo Magistrado sentenciante (5 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão), num patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 237.572 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    2. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    3. Aplicação da fração de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/2 devidamente fundamentada na quantidade de droga apreendida. Precedentes.



     4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 232.473 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2024).



    No caso, a Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a fração de 1/2 de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    Em que pese o esforço da defesa, a decisão impugnada não merece reforma.



    O Tribunal de origem, ao manter a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/2, apresentou os seguintes fundamentos:



    "Assim, demonstra-se irretocável o título penal condenatório.



    Passa-se a análise da dosimetria da pena.



    Na primeira etapa do cálculo, por lhe serem integralmente favoráveis as circunstâncias judiciais, a pena base foi fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.



    À míngua de agravantes ou atenuantes, a pena intermediária não sofreu alterações.



    Na terceira etapa, diante da primariedade, bons antecedentes, ausência de indícios de que a ré integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, fora-lhe concedido o benefício do tráfico dito “privilegiado”, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com utilização da quantidade e natureza das drogas como parâmetro balizador para redução de 1/2 da pena, que ficou definitivamente lançada em 02 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 250 dias-multa, lançados no mínimo legal" (fls. 107/108).



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    Ressalte-se que não há critério matemático balizador de aumento da pena-base ou mesmo das causas de aumento e diminuição, e sim um controle de legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento.



    No caso, encontra-se justificada a redução de 1/2 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas – 84,1g de cocaína e 65,5g de maconha.



    Em casos semelhantes aos dos autos, no qual foi apreendida considerável quantidade de drogas de tipos variados, admitiu-se a incidência da minorante em questão no patamar de 1/2. Confiram-se:



    [...]



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que mereça a reforma do julgado.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental (doc. 5, p. 3-5 — grifei).



    Com efeito, sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, não se há falar em desproporcionalidade da pena.



    O magistrado não está obrigado a aplicar o máximo de diminuição previsto, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício estabelecido no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CONSIDERAÇÃO CONJUNTA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APRENDIDA EM APENAS UMA ETAPA DA DOSIMETRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SANÇÃO PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011).



    II – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, não há falar em desproporcionalidade da pena. É dizer, o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo de diminuição previsto, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício estabelecido no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.



    III – Nos termos da jurisprudência do STF, é vedado que se utilize, separadamente, a quantidade da droga em uma das etapas da fixação da pena e a sua natureza em outra, sob pena de também se incorrer em bis in idem. No caso, contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP afastou a quantidade de droga apreendida da primeira fase da dosimetria, estabelecendo a pena-base no mínimo legal, mas a utilizou exclusivamente na última etapa para dosar a fração de redução em 1/6, evitando, com isso, o bis in idem.



    IV – Não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pelo TJSP (4 anos e 2 meses de reclusão), num patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    V – Agravo regimental improvido (HC 239.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL NA FRAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.315 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA.



    1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.



    2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.



    3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 138.117 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6/4/2021).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Dosimetria. 3. Discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (HC 222.030 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/5/2023).



     



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pelo Magistrado sentenciante (2 anos e 6 meses de reclusão), num patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator